Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MÚLTIPLAS PENHORA. POSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA.
1. Admite-se a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo imóvel para fins de satisfação do débito exequendo, observada a ordem de preferência, inteligência do parágrafo único do art. 797 do CPC.
2. Verificando a possibilidade de satisfação do crédito exequendo, considerando o valor total dos débitos anteriores e do bem, não há que se falar em inutilidade da medida e tampouco em violação do princípio da efetividade.
3. Agravo conhecido e provido.